Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SÓCIOAFETIVA POST MORTEM. NETA E COMPANHEIRO DA AVÓ. VÍNCULO AFETIVO DE AVÔ E NETA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO PATERNO-FILIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A afetividade que se desenvolve naturalmente entre a neta e o companheiro da sua avó não dá amparo à constituição de vínculo paterno-filial claramente artificial.
II. Apelação desprovida.